Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0735602-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ENCORE CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA AGRAVADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- os advogados da agravante farão sustentação oral (ID 21679226). Intime-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES